Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM O REPASSE DO VALOR. ILÍCITO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LOJA REVENDEDORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1.No caso, não há responsabilidade solidária do Banco, porquanto o ilícito contratual se deu no âmbito do contrato estimatório, sem conhecimento ou participação da instituição financeira.
2.Em regra, não excepcionada no caso concreto, oinadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral.